Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-46.2021.8.11.0031
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000435-46.2021.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGNALDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 013.134.421-86 (APELANTE), CLARICE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 004.562.721-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9o, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se as provas são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal;

(
ii
) analisar a possibilidade de exclusão da indenização por danos morais diante da ausência de pedido expresso do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime restou demonstrada por laudo pericial que evidencia as lesões sofridas pela vítima.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito de violência doméstica, possui elevado valor probatório quando corroborada por outros elementos
.

Supostas divergências entre o depoimento prestado na fase inquisitorial e em juízo não comprometem a credibilidade da prova, especialmente quando decorridos vários anos dos fatos e havendo esclarecimentos consistentes em audiência.

O dano moral, em casos de violência doméstica, pode ser fixado apenas quando houver pedido expresso na denúncia ou nas alegações finais, conforme entendimento consolidado no Tema 983/STJ.

Ausente pedido expresso, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2.
Eventuais divergências entre declarações prestadas na fase policial e em juízo não afastam, por si sós, a credibilidade da vítima, quando devidamente esclarecidas e amparadas por outros elementos probatórios.
3.
É incabível a fixação de indenização por danos morais sem pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada pelo STJ no Tema 983.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000435-46.2021.8.11.0031

APELANTE: AGNALDO VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
AGNALDO VIEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo
da Vara

Única
de
Nortelândia
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
3 (três) meses de detenção
, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §

9
o
, do Código Penal
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à
vítima
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.
(ID
292522410
)

O apelante sustenta que: 1) as provas constantes dos autos seriam insuficientes para embasar a condenação;

e,
2
)
a condenação
de
indenização
por
danos morais seria indevida
diante da inexistência
de pedido expresso do órgão ministerial.

Requer o provimento para que seja absolvido ou, subsidiariamente,
para que seja
afasta
da
a condenação
da verba indenizatória
.
(
ID
292522416)

Em contrarrazões, o órgão ministerial de primeiro grau pugna pelo desprovimento do recurso
.
(ID
292522421
)

Nessa instância superior, a i.
1
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o
Parquet
, exarou parecer pelo desprovimento recursal,

na lavra d
o
Ilustre Procurador Exm
o
. Sr. Dr.
Jorge Da Costa Lana
.
(ID
302132356
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) N
o dia 18 de outubro de 2020, por volta das 00h30min, na Rua Amazonas, s/n, Bairro Joaquim da Silva, em Nortelândia/MT, o denunciado Agnaldo Vieira da Silva, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Clarice Maria de Oliveira, sua tia,
causando-lhe
as lesões constatadas no auto de exame de corpo de delito de ID. 65624179.

Apurou-se que, no dia dos fatos, a vítima estava em um aniversário na casa de sua irmã, ocasião em que discutiu com o denunciado, quando este a empurrou e veio a cair sobre o chão, tendo a vítima se levantado e revidado a agressão jogando uma latinha de cerveja em Agnaldo.

Ato contínuo, o denunciado agrediu a vítima com um soco no rosto, instante em que caiu novamente causando as lesões descritas no laudo pericial de ID 65624179.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Agnaldo Vieira da Silva, como incurso no artigo 129, § 9o do Código Penal (...).”
(ID
292522378)

Após a instrução criminal, o
juízo singular
condenou

AGNALDO VIEIRA DA SILVA
nas sanções do art. 129, §

9
o
, do Código Penal, à pena de
3 (três) meses de detenção
, em regime

aberto
,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Irresignado, o apelante requer, inicialmente, conforme relatado, a absolvição do crime de lesão corporal por insuficiência de provas.

Pois bem.

A análise probatória revela acervo sólido e coerente quanto à prática, pelo apelante, da conduta tipificada no dispositivo penal mencionado.

In
casu
, a materialidade do delito se encontra cabalmente demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência no 2020.251760 e pelo
Laudo Pericial no
620.1.02.2020.025426-01
.

Em razão das agressões, a vítima apresentou

“equimoses
arroxeadas na face interna do
braço,
antebraço direito
,
punho direito
,
na região palmar direita; escoriação
e
equimose
na face posterior do cotovelo direit
o
e escoriação na região patelar esquerda
”,
consoan
te se
extrai do mencionado laudo
.
(ID
292521893 - Pág. 9
)

No que se refere à autoria delitiva, esta resta devidamente demonstrada pelas declarações da vítima, Clarice Maria de Oliveira, que, na fase inquisitorial, descreveu de forma detalhada a dinâmica do crime:

“
QUE, na data do fato estava em uma comemoração na casa da sua irmã; QUE, por volta das 00:30 horas solicitou que parassem a festa pois
ela
estava cansada; QUE, AGNALDO VIEIRA DA SILVA, que vem a ser seu sobrinho não queira que parassem a comemoração de aniversário e então começaram a discutir, onde o mesmo a empurrou e veio a cair ao solo; QUE se levantou jogou uma latinha de cerveja no mesmo, onde ele veio a dar um soco em seu rosto que caiu novamente e fraturou o joelho direito; QUE, algumas pessoas no local ajudaram a parar com a confusão e afastou AGNALDO;QUE, no momento que estava sendo afastado por familiares disse em sua direção - " eu vou te matar"; mas logo em seguida da ameaça começou a chorar; QUE, então foi embora para sua residência com seus filhos.
”
(ID
292521893 - Pág. 14
)

Em juízo, confirmou a versão dos fatos, registrando pequenas inconsistências, nos seguintes termos:

“
É um aniversário que teve da irmãzinha dele, e aí ele entrou e começou a discutir com a mãe dele, e aí eu entrei no meio, ele achou ruim, e aí a gente teve uma desavença
.
É, na verdade ele estava assim alterado, né? Mandando a mãe dele calar a boca. E eu fui, entrei no meio e falei
para
ele parar.
Ele não chegou a me bater, só discutimos mesmo.
”
(ID 292522412)

Após os questionamentos formulados pela Douta Promotora de Justiça, a respeito das declarações prestadas na delegacia e do conteúdo do laudo pericial, a vítima esclareceu que:

“
É, na verdade ele estava alterado, mandando a mãe dele calar a boca e eu fui, entrei no meio e falei para ele parar e

ele realmente me empurrou. A gente
estava
lá naquela hora ali, e eu caí, machuquei. E ele falou que ia me bater, mas aí chegou minha irmã também, né? E entrou apartando a gente. Eu fiquei realmente machucada mesmo, mas assim, ele me empurrou e eu caí.

Eu não vou apanhar quieta, aconteceu né.
Ele partiu
para
cima de mim, porque eu falei
para
ele que ele tinha que respeitar a mãe dele
.
E aí ele começou a alterar com ela falando coisas que eu achei que não devia, né? E aí ele veio
para
cima de mim.

Depois eu peguei uma cadeira e joguei nele. Depois que eu levantei do chão.
Ele estava muito nervoso.
É, porque chegou minha outra irmã, né? E aí meus filhos também chegou e aí a gente parou
.
”

(ID 292522412)

O depoimento da vítima é corroborado pela oitiva do policial civil Bartolomeu Quinteiro de Almeida, o qual, em juízo, esclareceu a dinâmica do ocorrido:

“
E
u que fiz o boletim de ocorrência
para
ela. E ela narrou esses fatos que houve essa desavença entre ele e, parece que a irmã dela ou alguma coisa, e ela entrou no meio
para
separar essa briga deles lá, aí ele terminou acho que batendo nela... alguma coisa nesse sentido
.
Ela alegou que estava com dores no corpo,
mas eu
não me recordo se ela tinha lesões visíveis.
Ela falou que as dores são dos murros que ele deu nela e que ela jogou uma panela nele, uma lata, alguma coi
sa também.
”

(ID 292522413)

Por sua vez,
embora regularmente intimado para a audiência de instrução, o apelante não compareceu, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

Cabe destacar a necessidade de observância à perspectiva de gênero na atividade jurisdicional, conforme estabelecido pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta os julgadores a considerarem, nos casos de violência contra a mulher, os marcadores sociais de gênero como instrumento de interpretação e aplicação da lei, com o objetivo de prevenir, punir e erradicar tais práticas.

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, tal protocolo estabelece, em síntese, que se atribua especial valor às declarações da vítima em crimes marcados por violência de gênero.

Assim, em delitos praticados no contexto doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume relevante peso probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção constantes nos autos.

No presente caso, as provas produzidas são firmes e coerentes quanto à autoria delitiva, não deixando dúvidas de que o apelante foi o responsável pelos fatos narrados na denúncia.

A convergência dos relatos colhidos da vítima e da testemunha reforça a verossimilhança das alegações acusatórias e afasta qualquer possibilidade de armação ou má-fé por parte da ofendida.

Ainda que na fase investigativa a
ofendida
tenha afirmado que o apelante lhe desferiu socos e, em juízo, tenha relatado ter sido empurrada, tais divergências não possuem relevância suficiente para afastar a condenação, sobretudo diante do laudo pericial e do depoimento testemunhal que corroboram a versão acusatória.

Dessa forma, a

tese
defensiva acerca de supostas contradições não merece prosperar, uma vez que, em juízo,
a própria vítima
apresentou relato firme e detalhado sobre a dinâmica dos acontecimentos, confirmando a ocorrência das lesões decorrentes do episódio ora analisado.

Ademais,
não obstante
o relato prestado
em fase judicial
não tenha sido idêntico ao apresentado na
investigação
, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a credibilidade do seu depoimento, especialmente considerando que os fatos ocorreram há 5 (cinco) anos.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“A alteração do relato da vítima em juízo não tem o condão de invalidar as demais provas coligidas, notadamente quando a mudança é motivada por vínculo afetivo ou tentativa de minimizar a conduta do acusado, situação frequente em delitos desta natureza.”
(TJMT AP N.U 1003486-17.2024.8.11.0013 - Relator Des. Lidio Modesto
d
a Silva Filho - Quarta Câmara Criminal – 18.7.2025)

“A alteração parcial da versão da vítima não afasta a credibilidade das demais provas, especialmente quando há outros indícios que confirmam a ocorrência da agressão.”
(TJMT AP N.U 0011216-25.2018.8.11.0040 - Relator Des. Juvenal Pereira da Silva - Quarta Câmara Criminal – 31.7.2025)

Nesse quadro, os elementos de prova são suficientes para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

No que se refere à indenização por danos morais, observa-se que o juízo de primeiro grau fixou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima, sob o fundamento de que
“o dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é
in
re

ipsa
, isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e dispensando prova específica, por representar afronta aos direitos da personalidade”
(ID 292522408).

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.675.874/MS, submetido ao rito dos repetitivos, aprovou, em 13.12.2017, o Tema 983, por unanimidade, firmando a seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

O entendimento adotado encontra respaldo na doutrina de Guilherme de Souza Nucci, que leciona:

“
A
dmitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los.”
(Código Penal Comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 861)

Na hipótese
,

verific
o
que não houve, na denúncia nem nas alegações finais, pedido expresso de fixação de valor a título de indenização, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Desse modo, inexistindo
requerimento específico
, o pagamento da verba indenizatória em favor da vítima deve ser excluído.

Em casos análogos, este
eg
. Tribunal,
assim deci
diu
:

“A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, pois não há pedido expresso na denúncia.”
(TJMT - N.U 1000353-26.2021.8.11.0092 - Relator Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 17.6.2025)

“Logo, inexistência de pedido expresso do Ministério Público, reformo a sentença para afastar a condenação do apelante ao pagamento da verba indenizatória em favor da vítima.”
(TJMT - N.U 0002470-81.2016.8.11.0027 – Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Segunda Câmara Criminal – 7.7.2025)

An
te o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
em
dissonância com o parecer ministerial,

para afastar a condenação de indenização por danos morais, reformando
a sentença objurgada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025